Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700945-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA AGRAVADO: CARLOS EUGENIO CUNHA ASSUNCAO D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu/locatário, Alexandre Cardoso Pereira, contra decisão proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu liminar de despejo, determinando a imediata desocupação do imóvel, sob pena de desalojamento compulsório. Alega, em síntese, que: 1) a controvérsia acerca da legitimidade do agravado, Carlos Eugênio Cunha Assunção, para denunciar o contrato de locação, mesmo que para uso próprio, está pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Recurso Especial interposto ainda não foi apreciado; 2) a garantia (caução) ofertada e aceita no cumprimento provisório de sentença é ineficaz, porque o imóvel indicado está gravado com alienação fiduciária em garantia, não tendo sido objeto de anuência pela instituição financeira; 3) nada obstante tenha o acórdão de mérito asseverado a possibilidade de despejo, determinando a desocupação do bem no prazo de 30 dias, o termo inicial de contagem desse prazo não foi fixado nem foi determinada ou realizada a intimação pessoal do agravante; 4) a Jurisprudência é pacífica em enunciar ser indispensável a intimação pessoal do locatário, para fins de desocupação; 5) no imóvel locado residem duas crianças portadoras de Transtorno do Espectro Autista, tornando a medida demasiadamente gravosa. Requer a suspensão da ordem de despejo. Com razão, inicialmente, o réu/agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano iminente a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, a ordem de despejo questionada foi expedida pela e. 1a Turma Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora agravado em face da sentença que, originalmente, havia rejeitado a pretensão de despejo (processo n° 0701306-28.2023.8.07.0020 – ID n° 54912267). Nada obstante a determinação de desocupação do bem no prazo de 30 dias, e conquanto em regra os Recursos Especiais não sejam dotados de efeito suspensivo (CPC 995 caput ), há notícia nos autos de que o agravante não foi intimado pessoalmente acerca da ordem de despejo. Conforme jurisprudência consolidada da Corte Superior, essa medida é indispensável por ocasião do cumprimento provisório de sentença, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI PROCESSUAL POSTERIOR. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA LOCATÁRIA. (LEI 8.245/91, ART. 74, COM A REDAÇÃO DA LEI 12.112/2009). 1.- A lei que altera o prazo de desocupação do imóvel, isto é, de cumprimento de sentença de processo judicial não rege relações de direito material entre as partes, mas de direito processual. 2.- Assim, o prazo nela fixado é processual, para a desocupação, devido a sentença, ato processual, pena de expedição de mandado de despejo, peça processual. Impossível entrever relação de direito material, marcada por atos processuais por todos os lados e neles comprimida - exatamente por se tratar, também, de matéria processual. 3.- No caso, a nova regência legal processual relativa ao prazo de desocupação fulminou o prazo que constou, sob a lei anterior, da parte final da sentença, isto é, a nova lei substituiu, "ope legis", como é lícito à lei realizar, sem necessidade, mesmo, de que o Juízo o declarasse, o momento do início do prazo (trânsito em julgado) e a quantidade do prazo (seis meses), por novo momento (prolação da sentença) e novo prazo (trinta dias). 4.- Necessária a intimação pessoal da locatária, por meio de mandado de despejo, com o prazo de 30 (trinta) dias (Lei 8.245/91, art. 74, com a redação da Lei 12.112/2009) para a desocupação do imóvel na execução provisória. 5.- Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.307.530/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 11/3/2013.) – Grifei. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, pois, além de não ter havido intimação pessoal do agravado, a caução ofertada perante o Juízo a quo não se mostra, a princípio, idônea, ante a não apresentação do termo de anuência da instituição financeira que detém a propriedade resolúvel do bem. No caso, além de haver dúvidas sobre a efetiva possibilidade de despejo imediato, o agravante apontou situação de risco no imediato cumprimento da ordem, especificamente no fato de que, no local, residiriam duas crianças portadoras de Transtorno do Espectro Autista (ID n° 54912274 e 54912274). Há, portanto, risco de dano iminente. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de despejo até a sua reapreciação pelo relator natural. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista